Tribunal: TJMT
Processo: 1005635-54.2022.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005635-54.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAIANE SANTOS SILVEIRA MENDES - CPF: 053.500.711-65 (RECORRIDO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO- TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 -

DÍVIDA INEXIGÍVEL
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA -
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe. Quanto aos danos morais, são, excepcionalmente, configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar da tentativa da consumidora.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

- MT.

Sentença
(Id.

171663675
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente

a ressarcir de forma simples os valores comprovadamente pagos
pela recorrida a título do parcelamento das faturas do mês de maio e junho/2022, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso. Determinou que a recorrida proceda a emissão de nova fatura em substituição aos meses de maio e junho/2022, a ser realizada com base na média de consumo de energia do autor dos últimos 12 meses anteriores, e por fim, a condenou a indenizar a recorrente a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir da
citação válida.

Recurso Cível Inominado (Id
.

171663676
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Defende a regularidade dos procedimentos adotados, bem como sustenta a inexistência da prática de ato ilícito, com a consequência de inocorrência de prejuízos morais.

Contrarrazões (Id.
171663680
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Raiane Santos Silveira Mendes
em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da falha na prestação de serviços decorrente de
irregularidade apontada no medidor de energia elétrica.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida

é titular da unidade consumidora, UC
6/2537568-4.
,
a qual apresenta um

consumo médio
mensal, aproximadamente de 500KWH
, equivalente a
o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
conforme o histórico de consumo constante no Id.

171663663
.

Verifica-se nos autos que no mês de maio de 2022, a recorrida obteve a cobrança de fatura de energia elétrica
discrepante do consumo médio
no valor
de
R$1.101,54 (mil e cento e um reais e cinquenta e quatro centavos)
com vencimento em 23/05/2022 e consumo de 987
KWH,

e no
de junho de 2022, no valor de
R$1.130,27 (mil cento e trinta reais e vinte e sete centavos)
com vencimento em 14/06/2022 e consumo de 1001
KWH (Id.
171663654
).

Ademais, constata-se, dos documentos apresentados na inicial, que a recorrida, diante
do aumento desproporcional da média de consumo de energia no mês de maio/2022, solicitou junto à recorrente o serviço de avaliação da unidade consumidora, e em razão disso, houve a substituição do medidor de consumo.

Assim, é possível observar que após a substituição do medidor de energia pertencente a recorrida, houve a redução do consumo para 264/kwh, na fatura do mês de julho/2022, semelhante ao registro do consumo do mês de abril/2022.

Em contraponto
,
restou demonstrado dos documentos apresentado no caderno processual que a vistoria realizada pela empresa recorrente não identificou defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrida.

Outrossim, o conjunto probatório constante dos autos revela que o consumo de energia elétrica em questão foi regularizado no mês posterior
a substituição do medidor de energia.

Dessa forma, conclui-se que não houve qualquer alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse as aludidas cobranças em valores
discrepantes
, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

Com efeito, a sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, condenando a recorrente

a ressarcir de forma simples os valores comprovadamente pagos
pela recorrida a título do parcelamento das faturas do mês de maio e junho/2022, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o desembolso. Determinou que a recorrida proceda a emissão de nova fatura em substituição aos meses de maio e junho/2022, a ser realizada com base na média de consumo de energia do autor dos últimos 12 meses anteriores, e por fim, a condenou a indenizar a recorrente a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% a.m. a partir da
citação válida.

A
controv
é
rsia cinge-se em averiguar a regularidade dos procedimentos de recuperação de consumo que ocasionaram as cobran
ç
as dos débitos, objeto da lide,
bem como a aferição quanto ao direito a reparação em dano moral.

Registra-se que para averiguar a legitimidade dos d
é
bitos derivados de recuperação de consumo exige-se a demonstração da observ
â
ncia do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, in verbis:

"Artigo. 129
Na ocorr
ê
ncia de ind
í
cio de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as provid
ê
ncias necess
á
rias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
°

A distribuidora deve compor conjunto de evid
ê
ncias para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I
–
emitir o Termo de Ocorr
ê
ncia e Inspeçã
o –
TOI, em formul
á
rio pr
ó
prio, elaborado conforme Anexo V desta Resoluçã
o;

II
–

solicitar per
í
cia t
é
cnica, a seu crit
é
rio, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III
–
elaborar relató
rio de avaliaçã
o t
é
cnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a per
í
cia t
é
cnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do hist
ó
rico de consumo e grandezas el
é
tricas
;

V –
implementar, quando julgar necess
á
rio, os seguintes procedimentos:a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em mem
ó
ria de massa de, no m
í
nimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e v
í
deos.

2o
Uma c
ó
pia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou
à
quele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissã
o, mediante recibo.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a c
ó
pia do TOI, esta deve ser enviada em at
é
15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicion
á
-los em inv
ó
lucro espec
í
fico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou
à
quele que acompanhar a inspeção, e encaminh
á
-los por meio de transporte adequado para realização da avaliaçã
o t
é
cnica.

§ 6o

A avaliaçã
o t
é
cnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laborat
ó
rios Acreditados ou pelo laborat
ó
rio da distribuidora, desde que com

pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do
ó
rg
ão metrol
ó
gico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a per
í
cia t
é
cnica de que trata o inciso II do
§
1o. (Reda
ção dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7o
Na hip
ó
tese do
§6o
, a distribuidora deve comunicara o consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de anteced
ê
ncia, o local, data e hora da realização da avaliaçã
o t
é
cnica, para que ele possa, caso deseje, acompanh
á
-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
”.

Destaca-se que o medidor então instalado no imóvel, foi
retirado e colocado em invólucro lacrado para envio a um laboratório devidamente creditado pelo INMETRO
para a A
valiação Técnica. Por conseguinte, foi constatado que o medidor satisfazia às exigências regulamentares aplicáveis ao caso, como o Regulamento Técnico Metrológico – INMETRO e as Portarias 493/2021 e 221/2022 e
que restou comprovado que não havia irregularidade no aparelho, obtendo o status de aprovado.

Deste modo, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim, inequ
í
voca a obrigação de indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo reclamante foram muito além de meros aborrecimentos, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece ser mantido.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. GLEBA ÁGUA BRANCA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica e condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) 2. Escopo recursal da parte autora para majorar os danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). 4. Serviço interrompido em 06/01/2022 somente restabelecido em 10/01/2022. 5. A recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente. 6. A apresentação de protocolos, com relatório da empresa confirmando de a maior parte se deu em razão de “falta de energia”, associada a essencialidade do serviço envolvido, autoriza o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade. 7. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001659-16.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 24/09/2023)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por esta razão, quanto ao valor da reparação em danos morais,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023